Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017136-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1017
136-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:

FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO

AGRAVADO
: MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – EPP

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- REJEIÇÃO

–
ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART
.
489, § 1o, IV, DO CPC/15
– APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART
.
1.013, § 3o
,
DO CPC/
15
-

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO –

PRETENDIDA
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART
.
784
,
§
1
o, DO
CPC/15
–
A
L
EGAÇÃO DE A
USÊNCIA
DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO –
–
EXCEÇÃO DO CONTRA
T
O NÃO CUMPRID
O

– ARTIGO 476 do CC -
NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se a violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC/15 quando a decisão judicial deixa de enfrentar argumentos relevantes deduzidos pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como na hipótese em que o magistrado não analisa a alegação de conexão entre ações e a suposta ausência de requisitos do título executivo.

2. Reconhecida a deficiência de fundamentação da decisão recorrida, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 1.013, §3o, do CPC/15, evitando-se a devolução dos autos à origem, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais.

3
. A existência de ação de conhecimento discutindo cláusulas do contrato que embasa a execução não implica, por si só, na suspensão da execução, conforme estabelece expressamente o art. 784, §1o, do CPC
/15
, que preserva a autonomia da via executiva.

4
. A mera conexão entre ação executiva e ação de conhecimento, nos termos do art. 55, §2o, I, do CPC, pode ensejar a reunião dos processos para julgamento conjunto, a critério do juízo, mas não a suspensão automática da execução.

5
. As alegações relativas à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, quando demandam dilação probatória, não são passíveis de análise pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser suscitadas em sede de embargos à execução.

6
. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC c/c art
igos
787 e 798, I, "d"
, ambos
do CPC
/15
) pressupõe a demonstração inequívoca, sem necessidade de dilação probatória, de que a obrigação do executado está condicionada a uma contraprestação não cumprida pelo exequente
, discussão essa incabível exceção de
pré
-executividade.

7
.
Agravo
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO
em face da decisão interlocutória que
,
nos autos da
Executiva no 1009229-70.2022.8.11.0015
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante contra
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – EPP
, ora agravado.

Em suma, aduz o agravante que a decisão agravada é nula por não ter enfrentado os argumentos apresentados na exceção de
pré
-executividade, especialmente quanto à existência de conexão entre a execução
acima mencionada
e a
Ação de Conhecimento no 1006525-84.2022.8.11.0015
, ajuizada anteriormente, com base no art. 55, §2o, I, do CPC
/15
; a nulidade da execução, tendo em vista que o título executivo não possui os requisitos de certeza e liquidez, pois suas cláusulas contratuais estão sendo discutidas na referida ação de conhecimento; e falta de comprovação do cumprimento dos artigos 476 do CC c/c 787 e 798, I, "d"
, ambos
do CPC/15.

Pondera ainda que a execução deveria ser suspensa em razão da existência de ação de conhecimento anterior (ajuizada em
07/04/2022
), onde se discutem as regras para resolução do contrato em execução, enquanto a ação executiva foi proposta somente em
23/05/2022
, depois que a agravada havia sido citada na ação de conhecimento.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender a tramitação do processo executivo até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, pleiteou a anulação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a extinção da execução, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, por descumprimento dos requisitos estabelecidos pelos artigos 476 do CC c/c 787 e 798, I, "d", do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 290118872
.

As contrarrazões foram apresentadas pela agravada MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA - EPP,
nos
ID
no 295748394 e ID no 298020863
, pugnando pelo desprovimento do recurso
, alegando
que

não há conexão entre as ações que justifique a
suspensão da execução;
que
a propositura de ação de conhecimento não impede a tramitação da execução, conforme art. 784, §1o, do CPC;
que
o título executivo preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade;
e
a exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discussão de matérias que demandam dilação probatória.

O Juízo d
a causa
prestou informações
no
ID
no
293862891
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do agravante de que a decisão recorrida seria nula por não enfrentar todos os argumentos deduzidos na exceção de
pré
-executividade, violando o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC
/15
.

No entanto, n
ão procede o inconformismo d
o
agravante.

Isto porque, a
o examinar a decisão impugnada,
constata
-se
que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da exceção de
pré
-executividade
ao fundamento
de que
:
"
a exce
ção
de
prexecutividade
colacionada em
ID no
114159793
deve ser rejeitada in
tontum
, posto que nenhum dos argumentos utilizados pela parte executada devem ser considerados, posto que o
título
de
crédito
executado é
líquido
, certo e exigível. Ademais, eventual excesso de execução deveria ser repelido no prazo dos embargos à
execução
. Inexistindo
matéria
de ordem
pública
a
desconstituir o
título
e as tratando-se de
matérias
necessitam de
dilação

probatória
, a execução dever seguir
."

No entanto, d
e fato,
constata-se
que o juízo
singular
deixou de enfrentar especificamente as alegações do agravante quanto à conexão entre a ação executiva e a ação de conhecimento em curso no mesmo juízo, bem como as questões relativas à certeza, liquidez e exigibilidade do título em face da discussão sobre as cláusulas contratuais na ação de conhecimento anterior.

Não é de se olvidar que o
art. 489, §1o, IV, do CPC
/15
estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No caso em análise, os argumentos apresentados pelo agravante, especialmente quanto à existência de conexão entre as ações e a suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, são potencialmente capazes de infirmar a conclusão pela continuidade da execução.

No entanto, em vez de anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento - o que representaria medida contrária à economia e celeridade processuais -, entendo que este órgão colegiado deve avançar no julgamento do mérito recursal, tendo em vista que todos os elementos necessários para tanto encontram-se presentes nos autos, conforme autoriza o art. 1.013, §3o, do CPC
/15
, aplicável por analogia.

O
agravante sustenta a existência de conexão entre a ação executiva e a ação de conhecimento no 1006525-84.2022.8.11.0015, com base no art. 55, §2o, I, do CPC
/15
, que dispõe:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;"

Analisando o caso concreto, realmente existe conexão entre as ações, pois ambas versam sobre o mesmo contrato, com a ação de conhecimento discutindo o cumprimento de obrigações contratuais e a ação executiva buscando a satisfação de obrigação decorrente do mesmo instrumento.

No entanto, a existência de conexão, por si só, não tem o condão de acarretar a suspensão automática da ação executiva
- até porque, o
art. 784, §1o, do CPC
/15
estabelece expressamente que "
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
".

Este dispositivo legal é claro ao preservar a autonomia da via executiva, como forma de garantir a efetividade do título executivo extrajudicial. Trata-se de opção legislativa que prioriza a satisfação do crédito constante do título, sem prejuízo da discussão sobre a validade do negócio jurídico subjacente em ação própria.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO NÃO IMPEDE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento
desta Corte Superior é de que a procedência da ação revisional não transitada em julgado não retira a liquidez do título exequendo nem impõe a suspensão da execução. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3 Agravo interno desprovido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1145040/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
02/02/2018)

Por certo
o que eventual reconhecimento de conexão poderia levar à reunião dos processos para julgamento conjunto (art. 55, §1o, CPC), visando evitar decisões conflitantes, mas não à suspensão da execução, como pretende o agravante. A reunião dos processos dependeria de análise do juízo de origem quanto à conveniência da medida para a adequada prestação jurisdicional.

Assim, não há como acolher a tese do agravante de que a mera existência de conexão entre a ação executiva e a ação de conhecimento implica necessariamente na suspensão da execução, pois tal entendimento contraria a expressa disposição do art. 784, §1o, do CPC
/15
e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No tocante
à
alegação de
nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
, o direito não socorre
a
o agravante.

Na hipótese, o
agravante sustenta que o título executivo que embasa a execução não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelos art
igos
783 e 803, I, do CPC
/15
, em razão da existência de discussão sobre as cláusulas contratuais na ação de conhecimento.

Como requisitos essenciais para a execução, a certeza refere-se à existência da obrigação, a liquidez à determinação de seu objeto
e a exigibilidade à ausência de elemento que impeça a cobrança da obrigação.

No caso, o título executivo é um contrato que, em princípio, preenche os requisitos formais para embasar a execução. O agravante não nega a existência da relação contratual, mas argumenta que a discussão das cláusulas em ação de conhecimento retiraria a certeza e liquidez do título.

Entretanto, como já explicitado, a mera existência de ação de conhecimento discutindo o contrato não tem o condão de, automaticamente, retirar a eficácia executiva do título. Para tanto, seria necessário que o agravante demonstrasse, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a inexistência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título, o que não ocorreu no presente caso.

Vale ressaltar que o próprio agravante admite, em suas razões recursais, a existência de inadimplemento parcial do contrato, ao mencionar que "
busca a condenação da então Requerida, ora Exequente, na obrigação de [...] descontasse o valor da multa devida pela inadimplência parcial no valor de R$ 121.139,80 [...] e depositasse o valor de R$ 484.559,20 [...] referente à venda e entrega de 14.483 sacas de milho na forma do contrato
".

Esse reconhecimento, ainda que parcial, da existência de valores devido
s,
enfraquece substancialmente a alegação de nulidade da execução por ausência de certeza e liquidez do título, pois evidencia a existência de obrigação exigível, sendo que eventuais discussões sobre o valor devido ou sobre a interpretação das cláusulas contratuais devem ser tratadas pelos meios próprios de defesa do executado - os embargos à execução.

Ademais, a exceção de
pré
-executividade, por sua natureza, tem cabimento restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis
de ofício pelo juiz, ou àquelas que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso das alegações relativas à interpretação de cláusulas contratuais ou ao montante devido.

No que se refere
à
alegação do
agravant
e
que a agravada não poderia promover a execução sem comprovar o adimplemento da sua parte na obrigação, conforme exigem os art
igos
476 do CC, 787 e 798, I, "d",
ambos
do CPC
/15,
tal argumento

não procede
.

Não é de se olvidar que o
art. 476 do Código Civil estabelece a chamada exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), segundo a qual "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
".

Já o art. 787 do CPC
/15
determina que "
se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo
".

No mesmo sentido, o art. 798, I, "d", do CPC
/15
exige que o exequente instrua a petição inicial com "
a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente
".

Ocorre que

para a aplicação dessas normas, é necessário que a obrigação do executado seja efetivamente condicionada à contraprestação simultânea do exequente. Além disso, a alegação de descumprimento contratual por parte do credor, quando não evidente de plano nos autos da execução, também demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

No caso em tela, o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca e documental, que sua obrigação estaria condicionada a
uma contraprestação da agravada ainda não cumprida. Pelo contrário, os elementos disponíveis nos autos indicam que o contrato entre as partes envolveu obrigações de entrega de mercadoria (sacas de milho), com a inadimplência parcial reconhecida pelo próprio agravante.

Vale salienta
r
ainda
que, conforme orientação jurisprudencial predominante, a exceção de
pré
-executividade somente é admissível quando não há necessidade de dilação probatória para a verificação do vício apontado. Questões que demandam análise probatória aprofundada devem ser suscitadas por meio de embargos à execução, instrumento processual adequado para tal finalidade.

Sobre o tema, inclusive do STJ e deste TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535
,
II
, DO
CPC
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. SÚMULA
393
/STJ. SÚMULA
83
/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do art.
535
do
CPC
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise doacórdãorecorrido. (...) 3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir ojulgamentodo
REsp 1.104.900/ES
, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no
DJe
do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de
Pré
-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula
393
/STJ.
4.In
casu
, colhe-se doacórdãorecorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de
pré
-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a
incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula
7
/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
750650/RJ
,Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015,
DJe
30/09/2015
).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução”.
(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de
pré
-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. 2. Constatada que a aferição do implemento ou não da condição suspensiva da obrigação de pagar (inadimplemento do adquirente do imóvel),
aduzida pela devedora, é questão fática que está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório, incabível a exceção de
pré
-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
(TJ-DF 07091838920178070000 DF 0709183-89.2017 .8.07.0000, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2017

Portanto
, conforme
a análise
acima
desenvolvida, observ
a-se
que as alegações do agravante - especialmente quanto à interpretação das cláusulas contratuais, ao eventual inadimplemento do exequente e aos valores efetivamente devidos - são questões que demandam dilação probatória
,
incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Na
hipótese, os
embargos à execução são o meio próprio e adequado para que o executado exerça ampla defesa contra a pretensão executiva, podendo neles discutir não apenas questões processuais, mas também o mérito da execução, inclusive com a possibilidade de produção de provas.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,
correta a decisão de primeiro grau, ainda que carente de fundamentação mais detalhada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025